Tribunal: TJSP
Processo: 2216665-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Oferta
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de oferta de alimentos e regulamentação de visitas. Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de visitação presencial em decorrência dos riscos da pandemia, em especial em Campinas. Insurgência. Desacolhimento. Situação temporária, emergencial e atípica cuja restrição de circulação de pessoas é medida necessária e imposta pelas normas sanitárias visando

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de oferta de alimentos e regulamentação de visitas. Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de visitação presencial em decorrência dos riscos da pandemia, em especial em Campinas. Insurgência. Desacolhimento. Situação temporária, emergencial e atípica cuja restrição de circulação de pessoas é medida necessária e imposta pelas normas sanitárias visando reduzir a proliferação do vírus. Aumento do contágio e constatação de segunda onda em vários países. Precedentes. Decisão provisoriamente mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216665-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante DAVID
ALVES DA SILVA JÚNIOR, é agravada MANUELA RENZULLI MONTEIRO ALVES
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216665-78.2020.8.26.0000 -Voto no 10.535
2
Agravo de Instrumento no 2216665-78.2020.8.26.0000
Agravante: David Alves da Silva Júnior
Agravado: Manuela Renzulli Monteiro Alves
Comarca:Campinas
Juiz 1o Grau: Ricardo Sevalho Gonçalves
Voto no 10.535
Agravo de instrumento. Ação de oferta de alimentos e
regulamentação de visitas. Insurgência contra a decisão que
indeferiu o pedido de visitação presencial em decorrência dos
riscos da pandemia, em especial em Campinas. Insurgência.
Desacolhimento. Situação temporária, emergencial e atípica cuja
restrição de circulação de pessoas é medida necessária e imposta
pelas normas sanitárias visando reduzir a proliferação do vírus.
Aumento do contágio e constatação de segunda onda em vários
países. Precedentes. Decisão provisoriamente mantida. Recurso
desprovido. Trata-se de agravo de instrumento contra a
decisão que, nos autos d oferta de alimentos c.c pedido de
regulamentação de visitas manteve a suspensão das visitas
paternas à filha.
Insurge-se o requerente. Assevera ser inadmissível o
afastamento do direito de visitas do pai a filha. Necessidade de
convívio do genitor com sua filha. Diz que se dispôs a visitar a
filha nos moldes que a sua genitora estabelecesse, dentro dos
parâmetros de segurança que ela exigisse, inclusive, sem retirar
a menor do lar materno, evitando que ela pudesse entrar em
contato com outros locais, sendo que a genitora poderia
monitorar toda a visitação, e assim prevenir o que ela
entendesse ser inseguro para a filha. Assevera que a Comarca
de Campinas está na fase amarela com programa de retomada
consciente. Pretende a concessão da tutela antecipada e no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216665-78.2020.8.26.0000 -Voto no 10.535
3
mérito, a reforma da decisão.
A liminar foi indeferida, fls.92/94.
Às fls. 95/103, vieram contrarrazões recursais.
Às fls. 121/123, manifestação do recorrente.
Às fls. 114/118, a d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo
provimento do recurso.
É o relatório.
Segundo consta dos autos, insurge-se o recorrente contra a
decisão que, no tocante às visitas do pai à filha dispôs:
“Em que pese Campinas tenha passado
das fases vermelhas e laranja do Plano São Paulo, estando
atualmente na fase amarela, ainda não houve retorno a
aulas presenciais, continuando o isolamento em relação às
crianças e adolescentes. A par disso, o país continua sendo
o segundo do mundo em números de casos e mortes,
somente sendo superado pelos Estados Unidos da América,
e o Estado de São Paulo é o mais atingido do país, pela
Covid-19.
A prudência não recomenda modificar o
status quo, por ora.”
Insurge-se a recorrente requerendo, em síntese,
afirmando qu e houve flexibilização e que tem o direito de
conviver com a filha mediante visitas presenciais ressaltando
inexistir risco de contágio.
Insta consignar que, o interesse primordial a ser resguardado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216665-78.2020.8.26.0000 -Voto no 10.535
4
é o do menor cujo princípio da proteção é integral.
Conforme dispõe o art. 3o do ECA:
Art. 3o A criança e o adolescente gozam de
todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-
se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico,
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e
de dignidade.
Nesse sentido Guilherme Gonçalves Strenger anota que:
“Consideram-se interesse do menor todos os
critérios de avaliação e solução que possam levar à convicção
de que estão sendo atendidos os pressupostos que conduzem ao
bom desenvolvimento educacional, moral e de saúde, segundo
os cânones vigentes e identificáveis, através de subsídios
interdisciplinares, obtidos com a cooperação de especialistas”
(cf. "Poder Familiar - Guarda e Regulamentação de Visitas", in "O
Novo Código Civil - Estudos em Homenagem ao Prof Miguel
Reale", Editora LTR, 2003, Coordenadores Domingos Franciulli
Netto, Gilmar Ferreira Mendes e lves Gandra da Silva Martins Filho,
pág. 1.240).
No caso, em que pesem as alegações do recorrente, a
decisão não comporta acolhimento.
Isso porque, a situação mundial de risco à vida imposta pela
pandemia, envolve a proliferação e disseminação do vírus COVID -19, por
meio da circulação das pessoas.
Nesse cenário específico, há recomendações sanitárias, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216665-78.2020.8.26.0000 -Voto no 10.535
5
natureza mundial Normas da OMS bem como regramentos locais que
impõe o isolamento social.
Assim, tendo em vista a preservação dos interesses do
menor, bem como o princípio da proteção integral da criança (art. 1o, do
ECA), considerando-se também os riscos decorrentes da pandemia, bem
como as medidas emergenciais apresentadas pelo poder público, em
especial o regime de quarentena impondo restrição à circulação e o
contato entre as pessoas, com fulcro no art. 1.5861 do Código Civil.
A suspensão das visitas presenciais do agravante a filha é
passageira, sobretudo porque em virtude da Pandemia se deve assegurar
a proteção integral da menor.
Ademais, atualmente estamos diante do crescente número
de casos, incluindo vários países em “segunda onda” o que aumenta o
risco de contaminação, sendo, a única medida de prevenção para
impedir o contágio o isolamento recomendado pela autoridade sanitária.
Em tal sentido, é a orientação jurisprudencial deste E.
Tribunal de Justiça:
REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - PANDEMIA - MODIFICAÇÃO DO
REGIME. VIABILIDADE - REGRAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL POR
OBSERVAR - PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL - CONTATO POR
MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E
TRANSITÓRIA
DECISÃO MODIFICADA - AGRAVO PROVIDO.
(grifos
nossos)
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2051245-21.2020.8.26.0000; Relator (a): Giffoni Ferreira; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 1a.
Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 28/04/2020;
Data de Registro: 28/04/2020)
Ao contrário do alegado pelo agravado, esta situação,
temporária em nada se identifica com a alegação de alienação parental.
1Havendo motivos graves, poderá o juiz, em qualquer caso, a bem dos filhos, regular de maneira diferente
da estabelecida nos artigos antecedentes a situação deles para com os pais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216665-78.2020.8.26.0000 -Voto no 10.535
6
Assim, temporariamente, devem ser mantidos os contatos
por vídeo, até que o MM. Juiz a quo entenda por rever a solução
adotada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator